Tribunal: STF
Processo: RHC 54993
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE SATISFAZ AOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA A INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL,
QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.